Tribunal: TJMT
Processo: 1047519-65.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047519-65.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Servidores Inativos, Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EDJALMA DA COSTA E SILVA - CPF: 229.606.941-04 (RECORRENTE), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Se houve o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita e as Recorrentes não comprovam o recolhimento do preparo no prazo dentro do prazo concedido, o recurso deve ser julgado deserto.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de agravo interno interposto por
EDJALMA DA COSTA E SILVA
em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado, vazado nos seguintes fundamentos:

“O preparo é um dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Nesta sede recursal, a parte recorrente, qualificação servidor público, instada a apresentar documentos que comprovem sua hipossuficiência ou o recolhimento do preparo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (id. 240623698), juntou documentos fora do prazo legal, conforme atestado pela certidão de Id.245317662.

Além disso, apenas juntou seus holerites, cujos valores já constam na decisão outrora que não eram compatíveis: "[...] o pedido de gratuidade da justiça é formulado de forma genérica, ao passo que não compactua com os holerites juntados com a inicial".

Ou seja, o pleito foi genérico, o que não satisfaz a concessão do direito e, aberto prazo para regularização, com a advertência de não conhecimento, a parte o fez de forma extemporânea e inócua.

A circunstância, portanto, implica o não conhecimento do recurso.

Nesse sentido, a Súmula 07 desta Turma Recursal: “O preparo do recurso compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em Primeiro Grau (art. 54, parágrafo único da Lei No 9.099/95). Não sendo recolhida na totalidade, como previsto na tabela de custas, deverá ser julgado deserto o recurso”.

E o Enunciado n. 80 do FONAJE: “O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL)”.

(...)

Ausente, na hipótese em exame, o preenchimento dos requisitos para a gratuidade da justiça ou a realização do preparo recursal, não obstante a intimação da parte para regularizar, não há outro caminho senão julgar o recurso deserto, hipótese que autoriza a tomada por decisão unipessoal do relator, por ser pressuposto de admissibilidade, como se disse.

Em face do exposto, indefiro o pleito de gratuidade da justiça e não conheço do recurso interposto (art. 932, III, CPC; art. 8o, V e XIII, RI/TR-MT; Súmula 1, TR-MT).”

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete a parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que as impugnações trazidas pela parte agravante, não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática.

Na decisão no id. 240623698 foi concedido a parte recorrente “(i) comprovar o preenchimento dos pressupostos para concessão do pedido de gratuidade da justiça mediante a juntada de documentos hábeis, já considerando os apontamentos acima; ou (ii) proceder com recolhimento do preparo recursal e apresentação nos autos (guia e comprovante), sob pena de revogação da decisão de deferimento proferida na origem e não conhecimento do recurso por deserção”.

Por sua vez, a parte recorrente embora devidamente intimada,
juntou documentos fora do prazo
,
conforme atesta a certidão de Id. 245317662.

Com efeito, a questão posta no debate recursal encontra solução no texto da Súmula 7 da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, a saber:

“Súmula 7 – O preparo do recurso compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em Primeiro Grau (art. 54, parágrafo único da Lei no 9.099/95). Não sendo recolhida na totalidade, como previsto na tabela de custas, deverá ser julgado deserto o recurso;”

Ora, o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, ausente a prova do seu recolhimento, o recurso deve ser julgado deserto.

Ressalta-se que a parte recorrente somente manifestou nos autos no agravo interno, apresentado holerites dos meses de agosto e setembro, no entanto, em momento extemporâneo ao concedido, razão pela qual a deserção deve ser mantida.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA APÓS NOVA ANÁLISE PELO JUÍZO AD QUEM. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. RECURSO DESERTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O juízo de admissibilidade recursal pode ser revisto em segundo grau, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quando há indícios de inexistência ou modificação da situação de miserabilidade econômica da parte.

2.

A concessão da justiça gratuita em grau recursal exige a efetiva comprovação da hipossuficiência econômica.

3
.

A ausência de preparo recursal no prazo legal e a não comprovação da miserabilidade acarretam a deserção do recurso inominado.

4. É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios, ainda que o recurso não seja conhecido, conforme o Enunciado 122 do FONAJE.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1033903-86.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 03/04/2025)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno e mantenho a decisão monocrática que declarou
deserto o recurso.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme Enunciado 122 do Fonaje.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025